Tribunal: STF
Processo: ARE 1325216
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. 3. Diretrizes firmadas no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas. Necessária inclusão da União no polo passivo, haja vista que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Afirmação da responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas. Deveres da autoridade judicial de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, de determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. Fornecimento de medicamento não incluso no protocolo do SUS, mas registrado na ANVISA. 5. Aplicação correta do paradigma pelo Tribunal de origem. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.